Tribunal: TJSP
Processo: 1022586-45.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: da EC 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento – Acolhimento da irresignação voltada a readequação do valor devido para que não seja superior ao da taxa SELIC, por força do que já foi decidido em sede de Arguição de Inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça – Recurso da embargante provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022586-45.2021.8.26.0562; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

11/08/2025

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IPTU – Município de Santos – Crédito anterior à arrematação que se sub-roga no preço do imóvel arrematado em hasta pública – Aplicação, in casu, do art. 130, parágrafo único do CTN – Precedentes do STJ – Obrigação pendente do anterior proprietário, todavia, que persiste perante o Fisco, por ter sido deferido o pedido de recuperação judicial em data posterior ao do

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IPTU – Município de Santos – Crédito anterior à arrematação que se sub-roga no preço do imóvel arrematado em hasta pública – Aplicação, in casu, do art. 130, parágrafo único do CTN – Precedentes do STJ – Obrigação pendente do anterior proprietário, todavia, que persiste perante o Fisco, por ter sido deferido o pedido de recuperação judicial em data posterior ao do lançamento excutido – Recurso da embargante não provido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA -ITPU – Município de Santos - Exercício de 2016 – Impugnação para fins de afastar a aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, com a aplicação da TAXA SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021 – Atualização das dívidas fiscais e juros de mora para que seja igual ou inferior ao estabelecido pela União – Recurso da Municipalidade não provido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – IPTU – Município de Santos – Exercício de 2020 – Impugnação para fins de reconhecer o excesso da execução na apuração do valor devido por utilização de índice superior ao da Taxa Selic – Acolhimento parcial da irresignação com vistas ao recálculo do valor a partir da data de publicação da EC 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento – Acolhimento da irresignação voltada a readequação do valor devido para que não seja superior ao da taxa SELIC, por força do que já foi decidido em sede de Arguição de Inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça – Recurso da embargante provido.